Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709207-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CANTUARIA JUNIOR PACIENTE: ITALO APARECIDO ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ITALO APARECIDO ROQUE, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0741616-07.2021.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência do indeferimento do pedido para revogar a sua prisão preventiva. Esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.11.2021, acusado da prática, em tese da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), depois de ser abordado por policiais militares, tendo sido encontrada “quantidade significativa de drogas no porta malas do veículo”. Diz que a abordagem policial transcorreu sem intercorrências, pois o paciente não desacatou os milicianos e nem resistiu à prisão. Acrescenta que o paciente é microempreendedor e que, durante a pandemia, passou por grande dificuldade e pobreza. Assevera que ele é primário, tem bons antecedentes e trabalho fixo e quando não está empreendendo, está auxiliando a sua família no humilde restaurante localizado em Samambaia Sul. Alega que seu pai é garçom e, com a pandemia, a renda que já era pouca diminuiu mais ainda, fazendo com que as dívidas aumentassem. Pontua que “por todo o contexto dos fatos que o paciente transportou substância como “mula” para obtenção de lucro econômico” fato que, sabidamente, não o exime de sua responsabilidade, mas por outro lado faz com que se concorde que “o verdadeiro câncer da sociedade é o produtor que utiliza de meios para seduzir os menos favorecidos tanto economicamente quanto racionalmente”. Defende que, ao contrário do que consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e contra a qual se insurge, a prisão do paciente não é necessária para a garantia da ordem pública, o que se constata diante da primariedade e dos bons antecedentes do paciente, que “apenas foi seduzido por uma facilidade econômica ofertada, no transporte da substância. O que não exclui sua culpa, mas ameniza diante de sua situação de necessidade”. Argumenta que a prisão igualmente não merece subsistir porque em sua casa não foram encontrados quaisquer objetos propícios à traficância e tampouco elevada quantia em dinheiro, revelando-se possível e adequada a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento. Destaca que o ex. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 11.343/2006, motivo pelo qual não há vedação para que se conceda a liberdade provisória para o delito de tráfico de entorpecente. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, que seja concedida a liberdade provisória sem o pagamento de fiança, expedindo-se o alvará de soltura. Considerando a ausência de documentos necessários ao exame da controvérsia, oportunizou-se a correta instrução do feito (ID 33867815). O impetrante acostou a documentação de ID’s 33865468 e 33906540. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se da documentação acostada aos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 26.11.2021 (ID Num. 33865468), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 27.11.2021, nos seguintes termos: (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Ademais, em que pese a alegação da defesa de que a polícia adentrou na residência do custodiado sem autorização, tal argumento não prospera eis que se trata de flagrante delito, hipótese de entrada no domicílio sem autorização, nos termos do art. 5o, XI, da CRFB. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 109677844, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 860,67 gramas de maconha e 25 litros de diclorometano. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de tais substâncias, na quantidade apontada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (Omissis) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÍTALO APARECIDO ROQUE, filho de ANTONIO ROQUE DOS SANTOS e de ANTONIO ROQUE DOS SANTOS, nascido em 16/08/1999, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 33865468) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se do auto de prisão em flagrante, que no dia 26.11.2021, por volta de 23h20, policiais militares se encontravam em patrulhamento pela quadra 804 do Recanto das Emas, quando observaram três homens saindo de uma residência e colocando três galões brancos no porta malas do referido veículo. O condutor do flagrante narrou que acompanharam o veículo e deram ordem de parada mais a frente, no que foram atendidos. Afirmou que realizaram a revista pessoal nos três ocupantes do veículo e que no porta malas do automóvel localizaram dois galões de 20 litros de droga popularmente conhecida como “loló”. Disse que questionaram se havia mais alguma coisa de ilícito em posse dos autores e Ítalo, ora paciente, afirmou que tinha mais um pouco de maconha para consumo pessoal em casa. Por esse motivo se dirigiram à residência dele, situada na Quadra 804, Conjunto 1, Lote 30, local de onde a guarnição viu os homens tirando os galões de “loló” para colocar no carro. Acrescentaram que o próprio paciente levou os policiais até o local onde guardava a droga em sua casa, a saber, dentro do colchão do seu quarto, onde havia um tablete grande de substância aparentando ser maconha e mais dois sacos da mesma substância. Nesse contexto, força convir que, nada obstante as alegações do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. À primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, com o qual se apreendeu aproximadamente quase um quilo de maconha, além dos galões nos quais continha diclorometano. Com efeito, observa-se que, em 22.12.2021, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, destacando a imprescindibilidade da medida extrema de restrição da liberdade, nos seguintes termos: (...) Conforme o relato, o requerente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir da ordem pública, em sede de audiência de custódia (ID 109797641). Anoto, de início, que, já tendo havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do Código de Processo Penal, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Contudo, não foi isso o que aqui aconteceu. O fato de a defesa informar que o requerente é primário, trabalha e tem residência fixa, por si só, não constitui motivo capaz de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam. Além disso, tais argumentos já foram levados em consideração quando da decretação. Ademais, a prisão, como dito, foi decretada para resguardar a ordem pública, pois o requerente foi preso com expressiva quantidade de drogas, o que denota gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, o periculum libertatis está demonstrado em razão da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa, não havendo nos autos elementos que denotem situação nova a exigir revisão dessa decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares formulado por ÍTALO APARECIDO ROQUE COSTA. Por outro lado, em razão da denúncia apresentada, notifique-se o denunciado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Cientifique-se que, caso não seja apresentada resposta no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. Cite-se e Intime-se. (ID 33865468) (Grifou-se). Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. De acordo com a denúncia oferecida, o paciente “transportava/trazia consigo, no interior do veículo Ford/Ka branco, placas PYB 1B32/DF, 02 (dois) galões contendo diclorometano, substância popularmente conhecida como “lança-perfume”, totalizando o volume líquido estimado de 50,00 l (cinquenta litros); e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 490,83 g (quatrocentos e noventa gramas e oitenta e três centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 217,69 g (duzentos e dezessete gramas e sessenta e nove centigramas); 02 (dois) comprimidos de Rohypnol, acondicionados em embalagem metalizada tipo cartela, perfazendo a massa líquida de 0,36 g (trinta e seis centigramas); e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 152,15 g (cento e cinquenta e dois gramas e quinze centigramas)”. Salta aos olhos, portanto, a quantidade de entorpecentes apreendida, bem como a diversidade das substâncias ilícitas. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR